Tribunal: TJMT
Processo: 1036256-07.2021.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036256-07.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VERA PATRICIA ANDRADE MOREIRA - CPF: 362.523.281-20 (RECORRENTE), NAGILA PRIMO NUNES - CPF: 033.784.011-33 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
APRESENTAÇÃO DE CONTRATO PELO RECLAMADO –
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PELA PARTE AUTORA EM TEMPO OPORTUNO
– NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA - INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA - PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 133141689, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedente o pedido inicial, revogando a medida liminar concedida nos autos.

Ainda, condenou a reclamante em litigância de má-fé ao pagamento de multa equivalente a 9% (nove por cento) do valor da causa, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, levando-se em conta os critérios do art. 85, §8o, do CPC.

Em argumento recursal, a recorrente alega a ausência de relação jurídica entre as partes, bem como a inexistência de litigância de má-fé, afirmando que a assinatura constante no contrato juntado nos autos não lhe pertence, sendo imprescindível a realização de perícia grafotécnica.

Ainda, sustenta fazer jus a repetição do indébito e indenização por danos morais. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida, além de prequestionar a matéria.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a autora teve creditado em sua conta corrente pelo reclamado o valor de
R$ 8.899,68 (oito mil e oitocentos e noventa e nove reais e sessenta e oito centavos),
que afirma não ter solicitado.

Ainda, foi surpreendida com a inclusão de débito em seu benefício previdenciário, referente ao empréstimo consignado do valor de
R$ 8.899,68 (oito mil e oitocentos e noventa e nove reais e sessenta e oito centavos),
a ser

pago

em 84 (oitenta e quatro)

parcelas de
R$ 220,00 (duzentos e vinte reais) cada
, com início em
julho/2021
, vindo a ocorrer o desconto de 03 (três) parcelas até o ajuizamento da demanda (
10/09/2021
), totalizando a quantia de
R$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais).

O reclamado, no id. no 133141680, anexou aos autos
o contrato supostamente entabulado entre as partes, contendo assinatura em nome da autora
,
a qual foi devidamente impugnada pela reclamante no id. 133141686
,
afirmando que a assinatura aposta no referido documento não lhe pertence
.

Contudo, percebe-se a incompetência do Juizado para julgar o feito, ante a necessidade de produção de prova pericial, a qual é incompatível com o rito estabelecido na Lei no 9.099/95.

No caso,
somente o especialista técnico consegue esclarecer, com segurança, a existência ou não de fraude, uma vez que a sua análise é feita através de métodos e equipamentos adequados
.

Logo, ante a semelhança havida entre a assinatura firmada no contrato com o reclamado e aquelas constantes dos documentos que instruíram a inicial, tenho que imprescindível a realização de perícia grafotécnica para a efetiva averiguação da autenticidade das assinaturas, fator determinante para o deslinde da controvérsia, a fim de impedir um injusto julgamento em prejuízo de uma das partes.

A propósito:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. I. A autora nega que tenha assinado o contrato trazido aos autos pelo banco demandado II. Destarte, considerando a negativa da requerente referente quanto à contratação, necessária se mostra a realização de perícia grafotécnica para o deslinde da controvérsia. III. Incompetência dos Juizados Especiais Cíveis. Inteligência do art. 51, II, da Lei no 9.099/95 PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(Recurso Cível No 71002908390, Segunda Turma Recursal Cível dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Rio Grande do Sul, Turmas Recursais, Relator: Afif Jorge Simões Neto, Julgado em 14/12/2011)

É pacificado no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis que a complexidade da causa para fixação da competência é aferida pelo objeto da prova, e não em face do direito material perseguido, conforme redação expressa do Enunciado 54 – FONAJE,
in verbis:

A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.

Em consequência,
afasto
a condenação em litigância de má-fé, visto não restar demonstrado que a recorrente tenha praticado qualquer uma das condutas previstas no art. 80, do Código de Processo Civil.

Quanto ao prequestionamento alegado pela recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível No 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
declarar
a incompetência do Juizado Especial Cível, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei no 9.099/95,
afastando a condenação em litigância de má-fé.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2022